Tribunal: TCU
Processo: 004.416/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 1681/2022-Segunda Câmara que teve como Relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Miguel Ferreira da Silva contra o Acórdão 2807/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 2807/2022-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Miguel Ferreira da Silva e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Miguel Ferreira da Silva, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.